Tribunal: CARF
Processo: 10865.721047/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721047/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.725 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido. Referidos ingressos não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais, além de não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes do § 1o
do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721047/2013-17
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata-se do Despacho Decisório, manual, emitido pelo SEORT da DRF de Limeira,
SP, sobre a declaração de compensação de débitos tributários com a utilização de
créditos de IRRF sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas de Trabalho pelos
serviços prestados por filiados cooperados (código da receita: 3280 - IRRF –
remuneração sobre serviços prestados por associado de cooperativa de trabalho),
referentes ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 51.882,57 formalizada através da
DCOMP no 17600.93641.090408.1.3.05-2091, juntada às fls. 02 a 27.
2
Na fundamentação do sobredito ato decisório, lê-se, reprodução parcial das e-fls
304:
"Em procedimento de análise da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte, ao efetuar as conferencias dos créditos informados na DCOMP
(fls. 04 a 257) com os valores do imposto retido informados pelas fontes
pagadoras através das DIRF (fls. 28 a 301), verificou-se que os créditos
informados não foram integralmente confirmados, conforme abaixo demonstrado:"
3
O direito creditório discutido no presente processo é de R$31.403,96.

4
O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios, em
13.05.2013 (e-fls. 313).
5
Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 319), com carimbo de recebimento
em 07.06.2013, o interessado alega que:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17
 Atua como uma cooperativa de médicos, que objetiva a congreg
ação destes
profissionais, visando sua defesa econômica e social, proporcionando-lhes
condições para o exercício de suas atividades e aprimoramento dos serviços
médicos, liberando-os do comércio intermediarista;  Buscando facilitar o trabalho dos
operados, possibilita uma melhor
remuneração e condições laborais, negocia com terceiros interessados a
prestação de serviço dos seus membros;  Esses terceiros, contratantes dos serviços pres
ados pelos cooperados, de reter
1,5% a título do imposto retido sobre a renda, incidente sobre os pagamentos
efetuados à Cooperativa, conforme determina a legislação vigente;  Essa mesma legisl
compensado com débitos de I.R.R.F de seus cooperados, conforme art. 45 da
Lei no8.541/92 e art. 652, §1o do Regulamento do Imposto de Renda;  Assim procedeu n
sofridas pelas fontes pagadoras, passíveis de serem compensadas, no valor de
R$51.882,57;  Ocorre que o crédito d
e R$51.882,57, informado em DCOMP, foi
parcialmente reconhecido pelo valor de R$20.478,61, tendo em vista as
retenções informadas não conferirem com as informações prestadas em DIRF
pelas fontes pagadoras;  Todavia, o descumprimento da obrigação acessóri
a por parte dos tomadores
de serviço não pode ser causa da negativa do crédito, e da não homologação da
compensação, considerando que efetivamente teve retido os valores informados
sobre os serviços prestados;  Juntou aos autos notas fiscais de serviços
prestados e cópia do livro razão,
com o escopo de comprovar as retenções sofridas, e o ingresso em seu caixa
pelos valores líquidos constantes das mesmas, ou seja, com a dedução do
imposto de renda na fonte;  Sendo assim, comprovado o recebimento líquido
dos valores, com a retenção
realizada pelas fontes pagadoras, é medida de justiça o reconhecimento do
crédito pretendido.
6
O interessado entende que demonstrou a insubsistência da não homologação do
pedido de compensação pretendido e pede a revisão do Despacho Decisório, com a
homologação integral do crédito.
7
Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 323/600.
8
Relatados.

Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o
Acórdão no 12-114.095 – 3a Turma (v. e-fls. 596/601). Referido Acórdão, por maioria de votos,
negou provimento à manifestação de inconformidade. Abaixo reproduzo a sua ementa:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL. IRRF. COOPERATIVAS
DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Está dispensado de ementa o acórdão relativo a julgamento de manifestação
de inconformidade contra despacho decisório manual que indeferiu direito
creditório inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida podem ser resumidos conforme
excertos extraídos da mesma, abaixo reproduzidos:
16 Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido corresponde
às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB, referente ao código 3280.
17 Ora, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
18 Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
interessado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao interessado.
19 Sendo assim, os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível que seja comprovada a regular
apuração do tributo devido no período, bem como a efetiva retenção de IRPJ.
20 Ocorre que não houve, por ocasião da manifestação de inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos
referentes aos valores não reconhecidos. O interessado restringiu-se a afirmar a
ocorrência de erro, respaldando suas alegações em notas fiscais e nos lançamentos do
Livro Razão.
21 Ademais disso, ainda que houvesse uma previsão normativa determinando que as
notas fiscais pudessem suprir os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte, os
documentos acostados aos autos não restam claros e não segregam que as
importâncias recebidas se derem em decorrência da prestação de serviços pessoais por
seus cooperados tal qual determina a legislação específica do tema.
22 Como se vislumbra, no presente caso, não há uma vinculação direta entre o
pagamento efetuado e os serviços prestados pelos cooperados. Tal fato inviabiliza o
reconhecimento do crédito alegado, uma vez que não se pode caracterizar os valores
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

trazidos pelas notas fiscais apresentadas como receitas de serviços pessoais prestados
por associados.
23 Vale também ressaltar, em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP
analisado e não confirmado nos sistemas da RFB, que o meio probatório adequado
para comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou
creditados é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos
seguintes dispositivos:
(...)
24 Conclui-se que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e pelo
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de
Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 987 e 988 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
Novembro de 2018.
25 Porém, o contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos e de
IRRF da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas já
citadas, ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF,
é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
26 Uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva das retenções na fonte pretendidas, torna-se inviável considerar
a integralidade do crédito buscado pelo interessado.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 610/616, através do qual repete os mesmos fundamentos de mérito já arguidos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, além do seguinte:
a) Que o entendimento exposado pela decisão recorrida de que somente o
informe de rendimentos seria hábil à comprovação da retenção estaria
equivocado, haja vista que a Recorrente não possui meios coercitivos para
“obrigar” a fonte pagadora a cumprir com o seu dever de declaração, ao
contrário do que ocorre com o ente público; tal conclusão retiraria da
Contribuinte, por completo, qualquer possibilidade de comprovação das
retenções que tenha sofrido e, por consequência, da comprovação do seu
legítimo direito ao crédito, ficando totalmente a mercê dos tomadores de
serviço;
b) Argui que as notas fiscais e o Livro Razão apresentados comprovam a efetiva
prestação dos serviços, os valores da prestação e das retenções, se tratando de
documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua
contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes
seriam os ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a
efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência,
a existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigido a
apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos que
devem ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir
o cumprimento por parte destes;
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

c) Competiria à Fiscalização o dever de apurar os fatos apontados e exigir o
cumprimento por parte destes terceiros e/ou aplicar-lhes as penalidades
pertinentes, se for o caso, não podendo simplesmente se limitar a não
reconhecer o crédito demonstrado pela Recorrente, em face de retenções
efetivamente suportadas, pelo fato destas não terem sido devidamente
declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras;
d) Aduz a Recorrente que, na qualidade de COOPERATIVA, está sujeita ao
Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de 1,5%, sobre os valores que lhe são
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tomadoras de seus serviços,
consoante exigência do artigo 45 da Lei no 8.541/92 e do parágrafo 1o do
artigo 652 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000/99),
atos normativos esses que, ao mesmo tempo, garantem a compensação deste
IRRF com débitos do IRRF de seus cooperados.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em IRRF incidente sobre o
pagamento de serviços prestados pela Recorrente. A Autoridade Fiscal glosou as retenções de
IRRF informadas pela Recorrente na declaração de compensação de valores compensados
superiores aos declarados na DIRF.
Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que as Notas Fiscais e o Livro Razão
apresentados comprovariam a efetiva prestação dos serviços e os valores da prestação e das
retenções, tratando-se de documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em
sua contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes seriam os
ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a efetiva retenção sobre os
valores que lhe seriam devidos e, por consequência, a existência do seu crédito, razão pela qual
somente poderia lhe ser exigida a apresentação destes como prova de suas alegações e não
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

documentos que devam ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir o
cumprimento por parte destes.
A decisão recorrida apontou que não teriam sido apresentados, por ocasião da
manifestação de inconformidade, quaisquer comprovantes de retenção ou informes de
rendimentos referentes aos valores não reconhecidos. Segundo a Autoridade Julgadora a quo a
Interessada restringiu-se a afirmar a ocorrência de erro, respaldando suas alegações em Notas
Fiscais e em lançamentos do Livro Razão. Além disso, os documentos acostados aos autos não
conteriam a segregação das importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços
pessoais pelos cooperados, tal qual determinaria a legislação específica do tema. Também
assentou que, no presente caso, não há uma vinculação direta entre o pagamento efetuado e os
serviços prestados pelos cooperados. Tais fatos inviabilizariam o reconhecimento do crédito
alegado, uma vez que não se poderiam identificar, a partir dos valores constantes das notas
fiscais apresentadas, receitas de serviços pessoais prestados pelos associados.
Portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não teriam sido
suficientes para a comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido por parte das fontes
pagadoras, concluiu a Autoridade Julgadora a quo que seria inviável considerar a integralidade
do crédito buscado pela Interessada.
Passemos, pois, à análise das questões postas.
Quando se trata de sociedades cooperativas, não podemos deixar de citar as
disposições da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos
arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil. Vide o que dispõe a Lei no 5.764/71, ao diferenciar os atos
cooperativos dos não-cooperativos:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir
produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir
capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as
possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de
conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter
acessório ou complementar. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos
direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre
atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu
estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que
delibere sobre a propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no
13.806, de 2019)
[...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e
88 desta Lei.
Assim, atos cooperativos são os atos praticados entre a cooperativa e seus
associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas entre si quando
associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
De forma diversa, os atos não cooperativos são aqueles que importam em
operação com terceiros não associados, incluindo a contratação de bens e serviços de terceiros
não associados. Nestes casos, as cooperativas deverão pagar o IRPJ sobre o resultado positivo
das suas operações bem assim das atividades estranhas às suas finalidades, atos não
cooperativos, sendo considerados como rendas tributáveis os resultados positivos obtidos nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
As cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
regem-se pelo disposto na Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei
no 8.981, 20 de janeiro de 1995, que assim dispõe no tocante à incidência do imposto de renda a
ser retido pela fonte pagadora em relação aos serviços por ela prestados:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente
a cada ano-calendário,
a impossibilidade
de sua
compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro
da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
O dispositivo acima encontra-se regulamentado pelo art. 33 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, pelo art. 33 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, pelo art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

2012, pelo art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e pelo § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ocorre, no presente caso, que a partir das informações constantes das próprias
Notas Fiscais e nos lançamentos contábeis realizados no Livro Razão, bem assim do contrato
social de e-fls. 320/335, que os valores recebidos de seus clientes são fixados previamente,
caracterizando pagamentos relativos a planos de saúde por ela comercializados. Em casos tais, o
entendimento a respeito do tema está há muito tempo sedimentado no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal. Tais
normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na condição de
operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas
físicas e jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais a valores fixos), não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda conforme previsão do art. 647 do RIR/99.
Vejam abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE
SAÚDE - RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda
na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem valores fixos de
remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos usuários
da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento,
que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 647
do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas ela
pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à
incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento),
nos termos do art. 652 do RIR/1999.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO. Os pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de
plano privado de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos
de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um
e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts.
647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A partir do entendimento constante das Soluções de Consulta citadas, conclui-se
que é indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido; isso porque referidos
ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais,
além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. Portanto, revela-se incabível a homologação das compensações requeridas nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, haja vista que, em casos tais, as compensações somente
são autorizadas com créditos do imposto retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa
relativamente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, as receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na
modalidade de preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. Senão vejamos as lições de Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda
das Empresas - Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017), à disposição em
https://intranet.carf/biblioteca-digital/livros-e-revistas/direito:
A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde não pratica atos
cooperativos mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para
médico associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor
da mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade
independente de uso ou não de serviços médicos. Para ser ato cooperativo,
a cooperativa teria que repassar ao médico que prestou o serviço, o valor
recebido do usuário com pequena dedução para as despesas de
manutenção da cooperativa.
O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a cooperativa de
médicos que administra Plano de Saúde, exerce atividade comercial de
compra e venda de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às
normas de tributação das pessoas jurídicas em geral. A prestação de
serviços por terceiros não associados, especialmente hospitais e
laboratórios, não se enquadram no conceito de atos cooperativos, nem de
atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis. vide os ac. nos 102-46.302/2004
e 102-46.313/2004 no DOU de 24-05-04 e 203-09.106/2003 e 203-
09.107/2003 no DOU de 28-05-04.
Diante do quadro fático apresentado nos autos, e considerando os fundamentos
jurídicos acima delineados, andou bem a decisão recorrida ao estabelecer que os documentos
acostados ao processo não conteriam a segregação das importâncias recebidas em decorrência da
prestação de serviços pessoais pelos cooperados tal qual determinaria a legislação específica a
respeito do tema. Também assentou que não há uma vinculação direta entre o pagamento
efetuado e os serviços prestados pelos cooperados.
No presente caso, os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de
planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-base em
que ocorrida a respectiva retenção. Não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade de
cada operação sujeita à retenção do imposto na fonte, sua regular escrituração contábil, e do
respectivo imposto a recuperar, bem assim a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto
(recebimento do valor líquido). A ausência de tais elementos, nos autos, impossibilita o exame
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721047/2013-17

da apuração do IRRF a recuperar, na contabilidade da interessada, em correlação com a operação
que o originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar.
Reitero o disposto na decisão recorrida de que, uma vez que os elementos de
prova trazidos aos autos não são suficientes para a comprovação efetiva das retenções na fonte
pretendidas, torna-se inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela Recorrente,
sendo incabível a sua pretendida utilização na compensação com os valores do imposto a ser
retido sobre os valores pagos aos cooperados.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital